Tribunal: TJDFT
Processo: 0731164-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731164-64.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RUAN LUCAS FARIA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera o pleito de absolvição ou desclassificação para o delito previsto no art. 33, § 3o da Lei 11.343/2006 (oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem) quando devidamente comprovada a existência do crime de tráfico e a autoria imputada aos réus. 2. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova. 3. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal. 4. Conforme dispõe a Súmula no 630, do Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, é necessário que o acusado reconheça a traficância, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio ou compartilhado. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, sustentando que o conjunto probatório é insuficiente para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu inexistir dúvidas a respeito da materialidade e da autoria, e rever tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017